Tribunal: TJDFT
Processo: 0000012-67.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000012-67.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS requereu a aplicação da Lei Distrital n. 6.618/2020, que aumentou o limite para expedição de Requisição de Pequeno Valor no âmbito do Distrito Federal para 20 salários-mínimos (ID: 55071318). O Distrito Federal se manifestou no ID: 55929485. Passo a decidir. O causídico afirma que o montante inscrito em precatório (ID: 41158244 - Pág. 1), referente aos honorários sucumbenciais, não ultrapassa o valor de 20 (vinte) salários-mínimos e por isso opta pelo pagamento do crédito via RPV. Inicialmente, cabe registrar que a Lei n. 6.618/2020 foi declarada inconstitucional, por vício de iniciativa, permanecendo vigente a legislação anterior (Acórdão 1696701, 07068777420228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ademais, verifica-se que a verba sucumbencial foi fixada na decisão de ID: 11028015, prolatada em 2016, não se aplicando ao caso concreto a Lei local n. n. 6.618/2020, ex vi da tese firmada para o Tema 792 do STF: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda". Não bastasse, nos EE n. 2009.00.2.00910-35, já transitados em julgado, restou decidido que se aplica à espécie a Lei distrital n. 3.624/2005. Ou seja, fosse o caso de expedição de RPV, dever-se-ia observar o patamar de 10 salários-mínimos (ID: 11027986 - Pág. 22). Em resumo, a invocação da Lei local n. 6.618/2020 não pode servir de burla ao regime dos precatórios ou à Lei local n. 3.624/2005, como visto, aplicável à espécie. Ante o exposto, indefiro o pedido constante do ID: 55071318. Brasília, 26 de fevereiro de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador